Tribunal: TJDFT
Processo: 0733245-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATURAS DE ABASTECIEMNTO DE ÁGUA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É impenhorável o salário do devedor para o pagamento de dívida decorrente de inadimplemento de faturas de abastecimento de água, pois há vedação legal expressa (CPC/2015 833 IV).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.